Tribunal: STF
Processo: ARE 1313507
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal - Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO. CADEIRAS DE RODAS. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Pretensão da autora, ora recorrida, que apresenta 'distrofia muscular do tipo cinturas' de caráter progressivo (CID 10 – G 71.0; à fl. 22), ao fornecimento de 'cadeira de rodas da marca e modelo Carbone Smart' ou outra cadeira de rodas que apresente as mesmas características; isto é, que seja leve (6,6kg) e resistente (fibra de carbono). Inadmissibilidade. Ausência de comprovação da necessidade da cadeira de rodas especificamente buscada na presente lide (Carbone Smart), particulamente, após a autora ter recebido uma cadeira de rodas motorizada - no ano de 2017 - em outra ação (n. 1051740-59.2016.8.26.0053) - julgada procedente (ajuizada em 21/11/2016; trânsito em julgado em 09/04/2019). Autora, ora recorrida, que não logrou demonstrar a imprescindibilidade da cadeira de rodas pleiteada na inicial, ônus do qual não se desincumbiu. Recurso provido para julgar a demanda improcedente.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, caput, e 196 da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “no sentido de conceder a cadeira de rodas, conforme prescrição médica ou outra com as mesmas características prescrita”.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reconheceu a improcedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “É sabido que ‘o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde’ (vide jurisprudência do STJ). Contudo, no caso concreto, a despeito deste Relator se compadecer com a condição de saúde da recorrida-autora (diagnóstico de distrofia muscular do tipo cinturas de caráter progressivo), considera-se que não restou demonstrada a imprescindibilidade da cadeira de rodas pleiteada na inicial (marca e modelo Carbone Smart – vide à fl. 27), uma vez que a autora, ora recorrida, recebeu uma cadeira de rodas motorizada - em outubro de 2017 - em outra ação, ao final, julgada procedente (processo n. 1051740-59.2016.8.26.0053; ajuízada em 21/11/2016, trânsito em julgado em 09/04/2019) – fato esse destacado à fl. 51 dos autos.



    Em outras palavras, ainda que as referidas cadeiras de rodas não sejam idênticas (observação feita na decisão de fls. 93/94), entende-se que - com o fornecimento da cadeira de rodas motorizada - já se assegurou à autora, ora recorrida, a finalidade que almeja com a presente ação, qual seja, um nível significativo de mobilidade, autonomia e independência, a lhe propiciar uma vida mais digna, com maior participação social, em atendimento aos ditames do Decreto n. 6.949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência), assim como da Lei Federal nº 13.146/20151 e Decreto n. 7.612/2011 (Plano Viver sem Limite) , consoante a exegese do inciso III do artigo 1º; do caput do artigo 5º e artigo 196, todos dispositivos da Constituição Federal.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL. NECESSIDADE COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Decisão proferida com base em laudo pericial, de modo que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 894.267/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/03/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I- Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à necessidade do fornecimento de fraldas descartáveis para efeito de se assegurar a saúde da recorrida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE nº 724.293/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 668.724/ RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente